Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719162-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDO: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. A impugnação do laudo pericial deve ser objetiva e específica como meio válido para infirmar o trabalho técnico apresentado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que os cálculos do perito nomeado pelo Juízo estão equivocados, pois sua conclusão foi de que o valor que devido, ao ora exequente/recorrente, importa em R$ 274,05 (duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), enquanto que no laudo extrajudicial o valor encontrado a ser pago pela executada/recorrida foi de R$ 305.733,44 (trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos). Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado, ou sobre o qual recai o dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente teve oportunidade de se manifestar quanto ao laudo judicial, contudo o fez de forma genérica, não se insurgindo contra os parâmetros utilizados na citada perícia contábil. Assim, rever tal assertiva encontra óbstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003